Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE VENDAS. GOOGLE SHOPPING. SÍTIO DE VENDAS FALSO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. "CULPA EXCLUSIVA" DA VÍTIMA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1 Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, do contrário, não haverá o conhecimento do recurso. 1.2 No caso em deslinde o Juízo singular fixou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa e a apelante, nas razões recursais, não apresentou argumentos para justificar a pretendida alteração para adoção da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela apelante, em obter a condenação da ré ao pagamento de indenização de danos materiais em razão da alegada falha no serviço prestado pela plataforma eletrônica de vendas mantida pela ré na rede mundial de computadores.
3. A relação jurídica negocial estabelecidas entre as partes é tipicamente de consumo. Por essa razão deve ser aplicado, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma normativo
4. A regra prevista no art. 14, caput, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.
5. A plataforma "Google Shopping" está enquadrada na classificação de “provedor de aplicações" da rede mundial de computadores, conceito definido no art. 5o, inc. VII, da Lei no 12.965/2014, atuando como plataforma digital de comércio, razão pela qual não comercializa diretamente o produto, mas promove a intermediação entre o vendedor e o adquirente, de modo que os anúncios são elaborados pelos próprios utente da plataforma. 5.1. Na qualidade de prestadora de serviços (artigo 3°, caput, e § 2o, do CDC), a plataforma em destaque responde objetivamente, de acordo com a regra prevista no art. 14[1] do CDC, devendo adotar medidas para coibir a prática de ilícitos praticados por terceiros com o intuito de causar danos aos consumidores.
6. O fornecedor de serviços pode ter a responsabilidade pela garantia das respectivas transações comerciais, ficando afastado esse ônus, no entanto, ao demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou mesmo a "culpa exclusiva" do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
7. No caso em deslinde ficou comprovado que a apelante efetuou a transferência do aludido valor para "chave pix" distinta da indicada no sítio eletrônico da loja "Gazin", tendo acessado, por meio de redirecionamento promovido pela plataforma eletrônica de pesquisa da ré. 7.1. Ademais, o comprovante de transferência de valores demonstra, de modo claro, que o beneficiário da aludida transferência não era a pessoa jurídica acima mencionada, mas sim, pessoa física, estando evidente ser prática de ilícito perpetrada por terceiros, facilmente identificável por pessoa com a formação educacional demonstrada pela ora apelante, advogada que atua em causa própria na defesa de seus interesses.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.